Tribunal: TJDFT
Processo: 0701382-66.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM PLATAFORMA DIGITAL. IMPUTAÇÃO DE CRIME A PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais ajuizado por pessoa jurídica em razão de publicações realizadas pelo réu em plataforma digital de avaliação de empresas, nas quais lhe atribuiu a prática de crime de falsidade ideológica e qualificou seus serviços como “golpe”, fixando indenização no valor de R$ 3.000,00. O réu recorre pleiteando a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as publicações realizadas pelo réu em plataforma digital, com imputação de prática criminosa e acusação de “golpe” à empresa autora, configuram dano moral indenizável à pessoa jurídica e, em caso positivo, se o valor fixado a título de indenização observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade de expressão, assegurada pelo art. 5o, IV e IX, da Constituição Federal, não possui caráter absoluto e encontra limites nos direitos à honra e à imagem, inclusive da pessoa jurídica.
4. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando há ofensa à sua honra objetiva, entendida como sua reputação, credibilidade e bom nome no meio social e comercial, conforme entendimento consolidado na Súmula 227 do STJ.
5. A imputação pública de prática de crime de falsidade ideológica e a acusação de aplicação de “golpe” extrapolam o exercício regular do direito de crítica e configuram afirmações objetivamente lesivas, com conteúdo penal, aptas a atingir a credibilidade da empresa no mercado.
6. A veiculação das ofensas em plataforma digital de avaliação de empresas amplia o potencial lesivo da conduta, em razão do alcance, permanência do conteúdo e influência sobre consumidores, repercutindo negativamente na imagem da autora.
7. O valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado à gravidade da ofensa, ao grau de publicidade da conduta e às funções reparatória e pedagógica da indenização, não configurando enriquecimento sem causa, nem sendo ínfimo a ponto de esvaziar o caráter sancionatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A imputação pública de prática criminosa a pessoa jurídica em plataforma digital configura ofensa à honra objetiva e enseja indenização por dano moral. 2. A liberdade de expressão não protege manifestações que extrapolam a crítica legítima e atingem a reputação da empresa com acusações de conteúdo penal. 3. A fixação do quantum indenizatório deve observar a gravidade da ofensa, o alcance da divulgação e as funções reparatória e pedagógica da indenização.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, IV e IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227.